Tribunal: STF
Processo: RE 1542087
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 325), interposto em 26.5.2025, em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário nos seguintes termos (eDOC 322):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 69, p. 1):



    “PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AFRONTA À COISA JULGADA. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. 1 . A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495) (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28-5-2015, acórdão eletrônico repercussão geral – Dje de 9-9-2015). 2. Se o título exequendo se formou posteriormente à vigência da Lei n. 11.960/2009, tendo havido o exame dessa norma no âmbito do processo de conhecimento, ocasião em que se fixou a TR como índice de correção monetária, a alteração de tal critério importa em afronta à coisa julgada. 3. Não tendo sido proposta ação rescisória para desconstituir o título quanto ao índice de correção monetária, a coisa julgada prevalece nos seus estritos termos, não sendo cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 4. Hipótese em que desconstituída a decisão rescindenda por ofensa à coisa julgada e, em juízo rescisório, mantido o improvimento do apelo nos embargos à execução.”



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao Tema 810 do STF. Nas razões recursais, alega-se que (eDOC 78, p. 15):



    “(...) o acórdão recorrido que rescindiu a decisão do juízo de retratação – e determinou a manutenção da Lei Federal nº 11.960/09 para o cálculo da correção monetária fixado no título judicial – está em desconformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado no regime de repercussão geral, o que enseja a reforma da decisão que rescindiu a decisão do juízo de retratação a fim que seja adequada ao que restou decidido no leading case, nos exatos termos do que dispõem os artigos 1.030, II e 1.040, II, do Código de Processo Civil”.



    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região inadmitiu o recurso ante a incidência do óbice da súmula 279 do STF (eDOC 88). 



    Em 14.06.2024, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para juízo de adequação à luz do Tema 1.170 da sistemática da repercussão geral (eDOC 159).



    A 3ª Seção do TRF da 4ª Região manteve o acórdão recorrido. O julgamento recebeu a seguinte ementa (eDOC 284):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.170. VALIDADE DOS JUROS MORATÓRIOS APLICÁVEIS NAS CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA, EM VIRTUDE DA TESE FIRMADA NO RE 870.947 (TEMA 810), NA EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL QUE TENHA FIXADO EXPRESSAMENTE ÍNDICE DIVERSO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em 08/01/2024, o Recurso Extraordinário nº 1.317.982, firmou a tese de que "é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado" (Tema 1.170). 2. Estando o acórdão proferido em consonância com o decidido pelo STF no Tema 1.170, impõe-se a manutenção do acórdão que julgou a ação rescisória.



    Houve interposição de novo apelo extremo (eDOC 291).



    Em novo juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do TRF da 4ª Região admitiu o recurso (eDOC 301).



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, no julgamento do juízo de retratação, assim decidiu (eDOC 283):



    “O Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em 08/01/2024, o Recurso Extraordinário nº 1.317.982, firmou a tese de que "é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado" (Tema 1.170). Eis o teor do julgado: 



    (...) 



    O julgado ora submetido a juízo de retratação é o julgamento de procedência desta ação rescisória, em que se decidiu indevida a alteração, em sede de embargos à execução, dos critérios de correção monetária fixados no título executivo:



    PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AFRONTA À COISA JULGADA. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. 1. A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495) (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28-5-2015, acórdão eletrônico repercussão geral – Dje de 9-9-2015). 2. Se o título exequendo se formou posteriormente à vigência da Lei n. 11.960/2009, tendo havido o exame dessa norma no âmbito do processo de conhecimento, ocasião em que se fixou a TR como índice de correção monetária, a alteração de tal critério importa em afronta à coisa julgada. 3. Não tendo sido proposta ação rescisória para desconstituir o título quanto ao índice de correção monetária, a coisa julgada prevalece nos seus estritos termos, não sendo cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 4. Hipótese em que desconstituída a decisão rescindenda por ofensa à coisa julgada e, em juízo rescisório, mantido o improvimento do apelo nos embargos à execução. (TRF4, AÇÃO RESCISÓRIA (SEÇÃO) Nº 5018646-86.2021.4.04.0000, 3ª Seção, Desembargadora Federal CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 04/05/2022) 



    Primeiro, percebe-se que o título executivo neste caso fora proferido quando já vigente a Lei 11.960/09, como referido no voto condutor: 



    A sentença transitou em julgado em 16/07/2015 (evento 81 - apelação cível nº 5013445- 42.2010.4.04.7100). Portanto, formou-se título executivo que fixou expressamente os critérios de correção e juros a serem aplicados aos atrasados, em conformidade com o artigo 1º - F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pelo art. 5º da Lei n 11.960/2009. 



    Segundo, no título executivo, foi determinada a aplicação da correção monetária e dos juros exatamente nos termos desta Lei. 



    Ou seja, não se trata de legislação superveniente ao título para que fosse possível desconsiderar a coisa julgada formada e aplicar a nova norma, como autoriza o Tema 1.170. Além disso, o título executivo que foi preservado no julgamento da rescisória determina a aplicação da Lei 11.960/09, na linha do que se pretendeu no RE do Tema 1.170. 



    Logo, o julgado não contraria o que foi decidido no Tema 1.170, não sendo caso de retratação”. (grifei)



    Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia em consonância com RE 1.317.982-RG, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 27.10.2021 - Tema 1170 da repercussão geral. No julgamento do leading case, fixou-se a seguinte tese:



    É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.”



    No presente agravo regimental, sustenta-se que (eDOC 327, p. 2):



    “A aplicação da TR, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento do Tema 810, não pode ser mantida sob a justificativa da coisa julgada, especialmente quando se está diante de obrigação de trato sucessivo, como é o caso da correção monetária de prestações em atraso. Ocorre aqui uma colisão entre o dogma da coisa julgada e a supremacia da Constituição, cuja resolução, conforme a própria jurisprudência da Corte, deve privilegiar a eficácia do julgado constitucional vinculante, quando o que se pretende afastar é critério secundário e meramente instrumental de cumprimento da sentença. 



    A decisão agravada desconsidera que a aplicação da TR, após sua declaração de inconstitucionalidade pelo STF, não encontra mais respaldo constitucional, tampouco pode subsistir por força da coisa julgada, por se tratar de índice que incide mês a mês sobre valores ainda em aberto, sendo, portanto, acessório de obrigação continuada. Não se trata de reabrir o mérito da causa ou rediscutir os fundamentos da condenação, mas apenas de conferir efetividade à obrigação já reconhecida (em sede de cumprimento de sentença, oportunidade em que se aplicou índice diverso do previsto originalmente, justamente por se tratar de critério que não transita em julgado.), em conformidade com os parâmetros constitucionais atualmente válidos.”



    No ponto, alega-se que não foi observada a ressalva feita por esta Corte, no sentido de que “mesmo havendo decisão transitada em julgado com critério diverso, o STF reconheceu a aplicação imediata da norma superveniente, por se tratar de consectário legal de trato continuado” (eDOC 327, p. 3). 



    Assim, sustenta-se que, no caso, houve equívoco entendimento da aplicação do Tema 1170, tendo em vista que a questão em disputa é o índice de correção monetária e a possibilidade de revisão quando se trata de consectários legais, como a aplicação de juros de mora e de correção monetária (Temas 810 e 1170 da RG). 



    Ao final, pleiteia-se o provimento do recurso para “que seja reconsiderada a decisão agravada, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, restabelecendo-se a decisão do TRF4 que, em sede de retratação em processo de execução, afastou a TR e aplicou o IPCA-E/INPC, conforme os Temas 810 e 1170” (eDOC 327, p. 10).



    A parte Agravada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 331).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à parte Agravante.



    Com efeito, a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se aos Temas 810 da sistemática da repercussão geral, relativos ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 20.11.2017, e o RE 1.505.031-RG, Rel. Min, Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 02.12.2024, respectivamente. 



    Registro que, em 03.10.2019, houve o julgamento dos embargos opostos no RE 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional a Taxa Referencial como índice de correção monetária desde a data da edição da Lei 11.960/2009.



    Assim, o acórdão recorrido, em sede ação rescisória, procedente, ao entender que já tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão que fixou os índices em relação ao uso da TR para calcular correção monetária, decidiu a causa em dissonância com a tese fixada no mencionado Tema 810. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:



    (...) No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 3. Embargos de declaração providos (ACO 683-AgR-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 03.06.2020).



    Vejam-se, em caso assemelhado, o seguinte precedente:



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO. RE 870.947 (TEMA 810/RG). ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. DESRESPEITO CONFIGURADO. COISA JULGADA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido ante o desrespeito à orientação firmada no RE 870.947 (Tema 810/RG). 2. A parte agravante afirma que o julgamento do paradigma é posterior ao trânsito em julgado do título judicial objeto da ação rescisória, sendo inaplicável ao caso, sob pena de ofensa à segurança jurídica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a formação da coisa julgada impede a observância, em sede de ação rescisória, do entendimento vinculante firmado no Tema 810/RG, concernente a critério de atualização monetária aplicável a condenações da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No exame do RE 870.947 (Tema 810/RG), o Plenário do STF declarou inconstitucional o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. 5. O acórdão reclamado, ao julgar improcedente ação rescisória proposta com o fim de ver observado entendimento firmado pelo STF a respeito da definição de parâmetro de correção monetária de débitos fazendários, considerada a coisa julgada, deixou de observar o Tema 810/RG. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido. (Rcl 59035 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 07-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-06-2025 PUBLIC 05-06-2025)



    Destaco, ainda, os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada na Rcl 47.043, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 04.05.2021:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 870.947 (TEMA 810). DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    (...)



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deixar de remeter o recurso extraordinário a este Supremo Tribunal, a Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810 da repercussão geral.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    (...)



    Em 24.9.2018, o Ministro Luiz Fux deferiu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federados estaduais contra esse acórdão:



    (...)



    Concluído em 3.10.2019 o julgamento dos embargos de declaração opostos contra decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Tema 810, o Plenário deste Supremo Tribunal rejeitou a proposta de modulação dos efeitos da decisão recorrida, fazendo incidir sobre as condenações impostas à Fazenda Pública os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial):



    (...)



    6. Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo inaplicável o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).



    (...)



    7. Na espécie vertente, pela decisão reclamada, verifica-se que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário e afastou a aplicação do Tema 810 da repercussão geral ao fundamento de que, quando da formação do título executivo judicial, não houve insurgência da parte ora agravante, o que tornou preclusa a questão, impossibilitando sua discussão, inclusive, agora, pela aplicação do manto da coisa julgada material e formal (fl. 3, e-doc.4).



    Para não aplicar o decidido no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 870.947, Tema 810, a autoridade reclamada agiu em desacordo com a jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal, que, em diversas situações, assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Diferente do que decidiu o Tribunal de origem, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal estabelece não haver desrespeito à coisa julgada pela aplicação de precedente firmado em sede de repercussão geral. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    (...)



    8. Tendo este Supremo Tribunal rejeitado a modulação dos efeitos da decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 870.947 e atribuído eficácia retroativa a essa decisão, assentando ser inaplicável o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009), constata-se que a autoridade reclamada descumpriu a decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 870.947, Tema 810, ao assentar que a Turma Recursal denegou a segurança, uma vez que a coisa julgada material impede a pretensão do impetrante.



    Confiram-se, no mesmo sentido, os seguintes julgados: Rcl n. 40.157, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.5.2020, e Rcl n. 39.189, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 28.4.2020.



    9. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida pela Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná no Processo n. 5035818-27.2020.4.04.7000, e determinar outra seja proferida como de direito, em observância ao entendimento fixado no Tema 810”.



    Avivando esse entendimento, em reafirmação da jurisprudência expressada anteriormente nos Temas 810 e 1170, o Plenário desta Corte julgou o RE 1.505.031-RG, Tema 1361 da sistemática da repercussão geral, no sentido da possibilidade de revisão de consectários legais após o trânsito em julgado da fase de conhecimento, como verifica-se no trecho da ementa do acórdão em destaque: 



    DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO . EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ADEQUAÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA .



     I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



     2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização.



     III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes. 



    4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido.



      Tese de julgamento: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG”. 



    Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. No mérito, por unanimidade, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria.” (grifo nosso)



    Desse modo, constata-se que o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado por esta Corte nos referidos precedentes apreciados em sede de repercussão geral.



    Isso posto, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental, e dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e do art. 21, §2º, do RISTF, para cassar o acórdão recorrido e julgar improcedente a ação rescisória, mantido o IPCA-E/INPC como índice de correção monetária.



    Invertidos os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente